Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PLANILHA DE CÁLCULOS. DESCONTOS COMPULSÓRIOS DE LEI E VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Matéria não debatida na origem não pode ser suscitada em 2o grau de jurisdição, sob pena de incorrer em supressão de instância, repudiado pelo ordenamento jurídico pátrio.
2. A pensão alimentícia leva em conta os rendimentos do alimentante, ou seja, a contraprestação pelo seu trabalho, da qual se excluem da base de cálculo os descontos legais e verbas de índole indenizatória.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.